Tribunal: TJDFT
Processo: 0070359-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0070359-25.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O Apelado informa que pretende se habilitar no acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, impede destacar que o processo de habilitação não ocorrerá com intervenção deste Juízo, mas por meio de sistema eletrônico, consoante disposições do Anexo Operacional e do Instrumento de Acordo Coletivo firmado entre as partes interessadas e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, conforme já destacado na decisão de IP no 10328849. Determino, nesse sentido, que os autos aguardem na Secretaria do Juízo, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, até ulterior informação da parte interessada sobre a sua intenção de habilitação, ou validação ou negativa da sua habilitação, conforme Anexo Operacional e disposições do Instrumento de Acordo Coletivo. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de dezembro de 2019 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora